Tribunal: TJDFT
Processo: 0722171-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722171-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS AGRAVADO: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR DECISÃO O pedido de natureza liminar já foi apreciado (ID 59751195). Em relação ao pedido de ID 63467090 e à circunstância de ter sido designado leilão para alienação do bem, observe-se que a decisão de ID 59751195 não se fundou exclusivamente na inexistência de periculum in mora, mas também na ausência de probabilidade do direito, porquanto não vislumbrada a nulidade da citação. Por fim, é desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, porquanto não citada. Retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora